Tribunal: TJES
Processo: 5012535-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012535-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
REPARAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
– DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Ora, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro que a parte agravada, tal como outras instituições financeiras, tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de
“contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
.

2. A aparente conduta praticada pelo agravado induz o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do CDC.

3. Dessa forma,
prima facie
, entendo que a contratação realizada não foi adequadamente informada ao recorrente quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha, de modo que tal circunstância, a meu sentir, justifica o deferimento da tutela provisória de urgência deduzido pela recorrente

4. Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor comprometerá a sua saúde financeira.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012535-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIS VIEIRA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 32183668 que, nos autos da
ação de
nulidade de negócio jurídico
c/c
repetição do indébito e
reparação
por
danos morais
ajuizada em face de
BANCO PAN S/A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões apresentadas no ID 6369800, o agravante aduz, em síntese, que (i) houve violação ao dever de informação na fase pré-contratual, que o fez contrair empréstimo de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado comum, aonde é descontado alto valor desde o mês junho de 2023, que compromete a renda do requerente, pois utiliza o valor do benefício para prover suas necessidades e de sua família; (ii) este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, vem reconhecendo a ilegalidade da contratação do referido cartão de crédito consignado; e (iii) os requisitos da tutela provisória da urgência restaram comprovados.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos consignados em sua aposentadoria. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 6460142, deferi a concessão do efeito ativo almejado pela agravante.

Contrarrazões apresentadas no ID 6740407.

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o agravante aduz, em síntese, que é beneficiário do INSS recebendo aposentadoria por idade (nº de benefício 159.225.368-8), perfazendo a renda mensal atual no valor de R$ 749,47 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca teve o ânimo de contratar tal serviço; (ii) a partir de março de 2023 se iniciaram os descontos, mensalmente, do valor de R$ 42,57 (quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a título de RMC; e (iii) viu sua margem para solicitação de novos empréstimos diminuir.

Com base em todo o exposto, ajuizou a demanda de origem, pugnando a concessão da tutela de urgência, com a finalidade que seja determinado ao requerido que não efetue qualquer desconto no benefício da autora referente ao contrato objeto desta ação.

Foi, então, que o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que inexistem elementos aptos a corroborar com juízo de verossimilhança que a contratação impugnada foi objeto de fraude ou vício de consentimento.

Sustentou, outrossim que “
ainda que reconhecido que os descontos da operação de crédito incidem sobre verba alimentar, constato que seu valor isoladamente não conduz ao superendividamento da parte, bem como que eventual indébito seria ressarcido pela parte Demandada, que tem presumivelmente capacidade econômica para tal
”.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

A controvérsia se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, uma vez que ele afirma que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas apenas um empréstimo pecuniário comum.

Analisando as provas colacionadas aos autos, observo que a parte requerente logrou comprovar que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido, conforme documentos que foram juntados no presente recurso.

Anoto que, segundo alegou a parte autora, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um contrato de empréstimo consignado, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.

Ora, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro que a parte agravada, tal como outras instituições financeiras, tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de
“contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
.

Portanto, a aparente conduta praticada pelo agravado induz o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do CDC.

Sobre o tema, cito a seguinte lição doutrinária:

“A respeito do conteúdo de uma cláusula tida como exagerada, a colocar o consumidor em posição em desvantagem, o § 1º do art. 51 traz alguns parâmetros exemplificativos. Nesse contexto, a norma presume como exagerada, entre outros casos, a vontade que:
a)
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
b)
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
c)
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso” (TARTUCE, Flávio.
Manual de direito do consumidor
: direito material e processual. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 182).

Dessa forma, entendo que a contratação realizada não foi adequadamente informada ao recorrente quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha, de modo que tal circunstância, a meu sentir, justifica o deferimento da tutela provisória de urgência deduzido pela recorrente, na esteira do que tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. Para o deferimento da tutela de urgência não se pode exigir prova inequívoca das alegações autoriais, sob pena de inviabilizar-se a aplicação do referido instituto, sendo suficiente a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
4. A multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) se revela proporcional e caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá ser alterada até mesmo em sede de liquidação de sentença. (art. 537 do CPC). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA.
CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA
. MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC).
3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

_____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor comprometerá a sua saúde financeira.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.
3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, o recorrente, ao ajuizar a demanda na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do indeferimento da medida liminar pela Magistrada
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, ratificando os termos da tutela antecipada recursal proferida no ID 6460142, determinar que o agravado se abstenha de descontar quaisquer valores no benefício previdenciário da agravante, referente ao contrato 772930656-8, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.